Tribunal: STF
Processo: ACO 847
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que indeferiu pedidos formulados pela ora embargante, sob o fundamento de que não foi desencadeada a fase de cumprimento de sentença passível de ataque por impugnação de sentença, bem como, de que seria incabível pedido de reconsideração, tendo em vista que são irrecorríveis os despachos de mero expediente, conforme positivado no artigo 1.001 do CPC .
    Sustenta a embargante, em síntese, que a decisão embargada foi omissa nos seguintes pedidos: ”a) fosse ACOLHIDO O LAUDO TÉCNICO produzido por engenheiro agrônomo contratado pela requerida (anexo I), o qual demonstra que apenas 1(uma) matrícula da requerida sobrepõe-se às áreas da União que foram restabelecidas, qual seja a matrícula nº 5.800 registrada no CRI – Araguatins/Tocantins, e, considerando isso, não seja determinado o cancelamento das matrículas nºs 572, 595, 692, 694, 696, 699, 704, 714, 718, 5795, 5798, 5799 registradas no CRI – Araguatins/TO, registradas em nome da requerida; b) NÃO FOSSE determinado o cancelamento da matrícula nº 5.800 (CRI – Araguatins/Tocantins), até o trânsito em julgado da Ação Declaratória de Nulidade c/c Cancelamento de Matrícula, proposta pela requerida em face a UNIÃO e INCRA, processada sob o nº 1000085-69.2018.4.01.4301, atualmente em fase de julgamento do recurso de apelação no TRF/1ª Região.”.
    É o relatório. Decido.
    A decisão embargada não apresenta nenhum dos vícios passíveis de correção por meio de embargos de declaração, a saber, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
    A propósito, cumpre ressaltar que a decisão ora embargada apreciou somente os dois pedidos que foram deduzidos em face de despacho de mero expediente, no qual determinei apenas a emissão de ofício ao cartório de imóveis já mencionado, a fim de que esse procedesse ao cumprimento de uma mera obrigação de fazer, cuja prestação fica restrita ao serviço de registro de imóveis (restabelecimento de matrículas indevidamente canceladas), nos exatos termos da parte dispositiva da decisão proferida pelo Saudoso Min. TEORI ZAVASCKI.
    Não é possível, nesse momento processual, a análise dos limites da decisão proferida pelo Min. TEORI ZAVASCKI, tendo em vista que esta já transitou em julgado em 12/11/2019.
    Posto isto, verifica-se que, ao contrário do que afirmado pela embargante, todas as questões apresentadas pela ora embargante foram devidamente apreciadas na medida da possibilidade de seu conhecimento pela CORTE, conforme já asseverado na decisão ora embragada que assim dispôs:
    “De outro lado, nítida a intenção do peticionário, em ambas as petições, de usar inadequadamente a fase de cumprimento de sentença para restabelecer controvérsia já estabilizada por tutela jurisdicional definitiva, ou mesmo para ampliar seu objeto. Com efeito, infere-se do conteúdo da decisão judicial que julgou esta ação civil originária que a tutela restringiu-se a promover a regularização dominial de áreas junto ao serviço de registro de imóveis competente, com a invalidação dos títulos dominiais registrados com base em indevida arrecadação promovida pelo Estado de Tocantins. Eventuais consequências desta regularização dominial verificadas na esfera possessória, ou na órbita da responsabilidade civil, devem ser objeto, se o caso, de demandas autônomas, processadas perante juízos competentes. Impertinente, portanto, o pedido de realização de prova pericial nas áreas identificadas pelas matrículas que foram restabelecidas pela tutela jurisdicional outorgada. 
    Em arremate, incabível pedido de reconsideração, tendo em vista, inclusive, a pacífica jusrisprudência da CORTE no sentido de que são irrecorríveis os despachos de mero expediente, conforme positivado no artigo 1.001 do CPC.”
    Por todo o exposto, ausentes os vícios dos incisos do art. 1.022 do CPC/2015, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
    Retornem os autos ao arquivo. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente